Tribunal: TJPA
Processo: 0032110-12.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032110-12.2010.8.14.0301

APELANTE: JOSENILDO LOPES ABREU

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. REPETIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO.

1-
Trata-se de recurso de Apelação

interposto contra

sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido a restituir à autora os valores descontados no período de janeiro a abril de 2010 sob a rubrica de “crédito farmácia”; bem como o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2-
É certa a hipossuficiência do servidor que não tem possibilidade de apresentar comprovantes de não realização de compras, ônus de prova negativa. Por outro lado, ao ente municipal resta a possibilidade de comprovar a existência do débito, pois é o detentor do controle da documentação de todos os atos decorrentes da relação jurídica em tela;

3-
Não configurada a má-fé do réu, afasta-se a repetição em dobro do indébito;

4-
Atualização monetária dos valores deve ser procedida, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como da EC 113/21;

5-
Os descontos indevidos efetuados nos vencimentos causam privação de verba alimentar, caracterizando o dano moral passível de indenização;

6-
Recursos de apelação conhecidos. Recurso do réu desprovido; recurso do autor parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/03/2024 a 25/03/2024, à unanimidade, em conhecer dos recursos de apelação; negar provimento ao recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso do autor. Tudo nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0032110-12.2010.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

APELANTE/APELADO: JOSENILDO LOPES ABREU

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de recursos de Apelação

interposto por
JOSENILDO LOPES ABREU
(Id

14637971)

e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM
(Id 14637972)

contra

sentença (Id 14637968) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Comarca de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido a restituir à autora os valores descontados no período de janeiro a abril de 2010 sob a rubrica de “crédito farmácia”; bem como o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões,
o autor/apelante
alega a necessidade de reforma da sentença para:
a)
condenação do réu a restituir em dobro o valor descontado, a teor do art. 42 do CDC, com devida correção; b) condenação em danos morais. Requer o provimento do recurso.

O
Réu/apelante
sustenta os seguintes pontos: a) a existência de documentos públicos que comprovam a exatidão dos descontos efetuados no contracheque do servidor; b) a ausência de provas produzidas pelo autor. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões do autor (Id. 14637975).

Coube-me o feito, por redistribuição (Id 16489071).

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação com fulcro no art. 178 do CPC (Id 16854058).

Certificada a ausência de contrarrazões do IPMB (Id17026371).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em que o autor alega possuir um cartão, fornecido pelo réu, para realizar compras em farmácias credenciadas; que referido cartão só permite parcelamento de duas vezes; que sua última compra foi realizada em novembro de 2009, cujo valor parcelado se estenderia até o mês de janeiro de 2010; que foi descontado indevidamente em seu contracheque o valor de R$175,45 (cento e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) nos meses de janeiro a abril de 2010; que vem sofrendo danos a sua honra. Requer a condenação em danos materiais referentes à restituição em dobro dos descontos na monta de R$1.754,50 (um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) e a indenização por danos morais no valor de R$28.845,50 (vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

A sentença recorrida julgou procedente o pedido de cobrança formulado na inicial, nos seguintes termos:

“Dispositivo.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar que o réu restitua à autora os valores descontados no período de janeiro a abril de 2010 sob a rubrica de “credito farmácia”.

SEM CUSTAS, face à gratuidade deferida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo réu que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Escoado o prazo de lei, não havendo recurso nem posterior pedido de cumprimento da sentença, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.”

RECURSO DO IPMB

O apelante alega: a) a existência de documentos públicos que comprovam a exatidão dos descontos efetuados no contracheque do servidor; b) a ausência de provas produzidas pelo autor. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

Sobre a comprovação dos fatos, a sentença fundamenta:

“Pretende o autor a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais e materiais sofridos em razão dos descontos indevidos em seus contracheques.

Alegou o réu que os descontos realizados no período de janeiro a abril de 2010 decorreram de valores que o autor teria gastado nos anos de 2008, 2009 e 2010 no cartão de farmácia e que não puderam ser descontados antes em virtude da margem consignável do autor estar totalmente utilizada.

Ocorre que, intimado a apresentar as notas dos gastos realizados pelo autor nos anos de 2008, 2009 e 2010, o réu se limitou a juntar aos autos planilha de cálculo, produzida de forma unilateral sem ciência ou anuência do autor que pudesse dar-lhe validade.

Alegando a parte autora fato negativo para a desconstituição do débito lhe cobrado, é da parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, o ônus de comprovar a sua existência, o que não ocorreu nos autos.

Assim, a procedência do pedido é a medida que se impõe
.”

Dos autos, ressalta que o autor comprova a existência dos descontos a título de “crédito de farmácia” nos contracheques referentes a
dezembro/2009 e janeiro a abril/2010
(Id 14637950 - Pág. 5-9); realização de audiência no PROCON com ausência do réu (Id 14637950 - Pág. 14-15).

Em contestação (Id 14637953 - Pág. 1-7), o réu alega que os descontos reclamados são referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010 de valores devidos pelo servidor não descontados na totalidade por conta do limite legal de margem consignável, conforme documento elaborado pela Divisão de Financiamentos do IPAMB (Id 14637953 - Pág. 1-19; 14637954 - Pág. 14; 14637958 - Pág. 9-10).

Não cabe aceitação aos argumentos do apelante quanto ao ônus probatório do autor, pois caberia ao ente público a comprovação do efetivo débito do servidor por meio de documentos (notas fiscais, relação de compra assinada pelo servidor, ou outros) porquanto é certa a hipossuficiência do servidor que não tem possibilidade de apresentar comprovantes de não realização de compras, ou seja, produzir prova negativa.

Por outro lado, é possível ao ente municipal comprovar a existência do débito, pois lhe cabe o controle da documentação de todos os atos decorrentes da relação jurídica em tela, mas quedou-se inerte, trazendo aos autos documentos produzidos unilateralmente, os quais possuem presunção relativa de veracidade. As planilhas de cálculo sem comprovantes dos débitos respectivos não são hábeis a comprovar os fatos alegados pelo réu.

Destaco jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRESTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. PROVA NEGATIVA. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Alterar as conclusões da Corte de origem quanto à ausência de provas da efetiva prestação do serviço de transporte é providência que demandaria reexame do acervo fático-probatório, procedimento vedado diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo. Precedentes. 4. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1206818 SP 2017/0298612-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÉBITO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. Não cabe ao devedor a prova do débito que não reconhece, por se tratar de prova negativa. A produção de prova negativa é sabidamente difícil de ser feita, quando não impossível. Não havendo comprovação da licitude da negativação em cadastro de órgão de proteção ao crédito, resta configurada a ocorrência de dano a ser indenizado.

(TJ-MG - AC: 10000180009342001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 03/04/2018)”

Não tendo, o réu/apelante, se desincumbido do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, na forma do artigo 373, II, do CPC, não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

RECURSO DO AUTOR

O autor apela requerendo: a) condenação do réu a restituir em dobro o valor descontado, a teor do art. 42 do CDC, com devida correção; b) condenação em danos morais.

No que concerne à repetição de indébito, é direito previsto no Código Civil, em seu art. 940:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Nesses termos, a devolução em dobro é devida quando a cobrança pelo valor já pago não ressalvar as quantias já recebidas pelo credor. No mesmo sentido, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece. Em que pese a disposição legal, a restituição em dobro enseja a configuração de má-fé, a qual deve ser evidenciada, tendo em vista que, em nosso ordenamento jurídico, somente a boa-fé é presumida.

Destaco julgado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2.
Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)”

No caso, entendo não configurada a má-fé do réu que procedeu os descontos indevidos tendo com certos e relativos a diferenças de margem consignável não descontadas nos contracheques do autor no tempo das compras realizadas nas farmácias conveniadas.

Cabível, porém, a atualização monetária dos valores, o que deve ser procedido, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como da EC 113/21.

Quanto ao dano moral, a sentença assim se pronunciou:

“Dano moral.

No que concerne aos danos morais, vale lembrar a definição de Yussef Said Cahali:

Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física — dor sensação, como a denomina Carpenter — nascida de uma lesão material; seja a dor moral — dor-sentimento, de causa imaterial. (Dano e Indenização. São Paulo: RT, 1980, p. 7).

Nos dias atuais, segundo Elcio Trujillo:

(...) o Estado se submete ao mesmo ordenamento jurídico imposto aos particulares que é regido pelo regime democrático de direito, cujo ideário de justiça social constitui a base, tendo a legalidade como regra, e a igualdade por princípio. (TRUJILLO, E. Responsabilidade do estado por ato lícito. São Paulo: Editora de Direito, 1996. p. 15.)

Tendo em vista as considerações acima, não se pode atribuir ao réu responsabilidade, eis que os supostos dissabores decorrentes dos fatos narrados não constituíram constrangimento, humilhação ou aborrecimento em intensidade suficiente a configurar perturbação do espírito, ensejador de indenização por dano moral
.”

A responsabilidade do Estado decorre da teoria objetiva, consagrada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, com base no risco administrativo que prevê a obrigação de indenizar, independentemente de culpa ou dolo, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito.

Os descontos indevidos efetuados nos vencimentos do autor por certo causaram privação de sua verba alimentar; resta, portanto, caracterizado o dano moral suportado, que é passível de indenização.

Confira-se o julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GOZO DE LICENÇA MÉDICA - FALTAS INJUSTIFICADAS LANÇADAS PELA ADMINISTRAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA REMUNERAÇÃO DO AUTOR - PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Verificado que a municipalidade procedeu o desconto de quase metade da remuneração do autor sob o título de "faltas injustificadas", mesmo tendo o servidor apresentado atestado médico, impõe-se o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido. Como os critérios apontados foram atendidos pelo juiz a quo, merece ser mantido o quantum indenizatório.

(TJ-MS - AC: 08028376920168120019 MS 0802837-69.2016.8.12.0019, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 25/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)”

Desse modo, reputa-se caracterizado o dano moral aventado, haja vista a situação a que foi exposto o apelante, motivo pelo qual merece reforma o entendimento do juízo de origem.

Verificado o dever de indenizar a título de dano moral, passemos a apreciar sobre o montante indenizatório, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A compensação por dano moral deve ser arbitrada com moderação, levando em consideração a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da vítima, bem como a condição econômica, social e política das partes envolvidas. Nessa toada não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema, não existem critérios mínimos e máximos predeterminados para balizar a quantificação da indenização do dano moral.

Na hipótese, ao sopesar os critérios acima delineados e os contornos fáticos do caso concreto, reputo adequado estipular a indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), valor esse que cumpre, com razoabilidade e proporcionalidade, sua finalidade, qual seja, reparar a vítima, punir o ofensor e desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Assim, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação; nego provimento ao recurso do réu e dou parcial provimento ao recurso do autor
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024